Tribunal: TJDFT
Processo: 0006168-52.2010.8.07.0016
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
Vistos etc. Considerando o participado e comprovado pela parte apelante – Gezidenio Roberto Soares – na condição de terceiro prejudicado – via do derradeiro petitório que formulara1, quando postulara o adiamento do julgamento dos recursos interpostos em decorrência de seu patrono estar intimado para comparecer, também, a sessão presencial da 4a Turma Cível, a ser realizada no dia 06/03/2024, às 13h30min, mesmo horário e data da sessão em que o recurso aviado nestes autos está pautado para ser resolvido2, tornando inviável a realização de sustentação oral por ele na assentada de julgamento, acolho o pedido como forma de ser evitada eventual alegação de cerceamento de defesa. E isso porque a intimação pertinente à sessão de julgamento que se realizará na 4a Turma Cível deste Tribunal fora aperfeiçoada primeiramente em relação à pertinente à assentada aprazada nestes autos. Alinhando esses argumentos e porque lastreado o pedido em motivação relevante, acolho o pedido de adiamento do julgamento do apelo aviado nestes autos para a primeira sessão subsequente à aprazada para a data de 07 de março do corrente ano, inclusive a 1a Sessão Extraordinária Presencial - 1TCV, que se ultimará na próxima quinta-feira, às 13h30min, salvo se o ato não se ultimar, quando deverá o processo ser inserido na pauta subsequente. Prossiga-se, pois, nos moldes legais, aguardando-se a realização da próxima assentada de julgamento. I. Brasília-DF, 05 de março de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 ID 56433125 2 ID 56433126